Tribunal: TJMT
Processo: 1032880-42.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Recurso no: Processo: 1032880-42.2023.8.11.0001
Origem: 5.o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrentes: JEAN LUCAS OLIVEIRA CARMO
Recorridas: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 26 de fevereiro de 2024
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NECESSIDADE DE PERÍCIA ACOLHIDA. NEGATIVA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. FORNECEDORA APRESENTOU SUPOSTA SELFIE DE CONTRATAÇÃO. NEGATIVA DE COMPARECIMENTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. IMPOSSIBILIDADE DE FORMAÇÃO DE CONVENCIMENTO DO JUÍZO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de extinção, sem julgamento de mérito, em razão da necessidade de realização de perícia nos documentos apresentados pela parte fornecedora, especialmente a selfie tirada quando supostamente o consumidor teria solicitado a religação da unidade de consumo objeto da demanda.
2. Na exordial a parte consumidora afirmou não saber a origem das cobranças negativadas, sustentando não haver relação contratual entre as partes, pretendendo declaração de inexistência do débito e indenização moral por negativação indevida.
3. A empresa recorrida afirma que houve contratação por parte do consumidor. Apresentou suposto histórico de consumo, que vai do ano de 2017 até 2023 (id. 194872251), e ainda, uma suposta ordem de serviço na qual teria o consumidor requerido a reativação e acesso a unidade de consumo em 16/11/2022.
4. A juízo reconheceu que seria necessária a realização de perícia nos documentos apresentados pela parte fornecedora, uma vez que produzidos via sistema, sendo necessária a análise de um especialista técnico para garantir que a solicitação foi de fato realizada pela parte consumidora.
5. No caso dos autos, temos um importante fato a ser considerado, em março de 2020 o consumidor foi preso, e em toda a instrução daquela demanda, o consumidor alega morar com seus genitores na avenida oito de abril, no bairro verdão/cidade alta e apresentou como comprovante de residência, a fatura de energia em nome de seu genitor, no endereço situado na av. 8 de abril, vejamos:
6. Cumpre salientar que, naquela demanda foi apresentado o termo de rescisão de contrato de trabalho em nome do consumidor, tendo como admissão 12/2018 e afastamento 12/02/2020, tendo sido declarado o endereço do consumidor como sendo na rua 8 de abril, veja-se:
7. Apenas a perícia poderá determinar se de fato o consumidor teria realizado a solicitação de reestabelecimento da unidade de consumo e acesso online.
8. Sendo inafastável a produção de prova pericial, como no caso em comento, deve ser reconhecida a incompetência dos juizados especiais.
9. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo 15% (quinze por cento), sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.
É como voto
Aristeu Dias Batista Vilella
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032880-42.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JEAN LUCAS OLIVEIRA CARMO - CPF: 062.096.941-52 (RECORRENTE), RAFAEL CARLOS SOUZA DE ARRUDA - CPF: 043.716.371-75 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024